Tribunal: TJMT
Processo: 1001136-84.2024.8.11.0036
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001136-84.2024.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE DOMINGOS DE SOUZA FILHO - CPF: 004.108.161-75 (EMBARGADO), ADAO JOSE PEREIRA - CPF: 051.913.698-58 (EMBARGANTE), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: direito processual civil. embargos de declaração em apelação cível. ação de reintegração de posse. alegada omissão quanto à distribuição do ônus da prova e ao princípio do livre convencimento motivado. acórdão que se limitou a reconhecer cerceamento de defesa. inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do cpc. pretensão de rediscussão. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Adão José Pereira contra acórdão que deu provimento à apelação para anular sentença proferida em ação de reintegração de posse e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar teses relativas (i) ao princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371) e (ii) à distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373, I).

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não analisou o mérito da controvérsia possessória, limitando-se a anular a sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova testemunhal requerida.

4. A inexistência de manifestação sobre o art. 371 e o art. 373 do CPC decorre da irrelevância desses dispositivos para a decisão proferida, que se restringiu a reconhecer a nulidade processual.

5. O inconformismo do embargante traduz mera tentativa de rediscutir fundamentos já apreciados, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

6. A jurisprudência do STJ admite efeitos infringentes em embargos apenas em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de manifestação sobre dispositivos legais que não influem no julgamento não caracteriza omissão. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.023, 371, 373 e 494.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 26.06.2012.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ADÃO JOSÉ PEREIRA contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargado, para anular a sentença proferida nos autos da ação de Reintegração de Posse nº 1001136-84.2024.8.11.0036, e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

O embargante fundamenta os aclaratórios em suposta omissão (art. 1.022, I, CPC), notadamente quanto a ausência de enfrentamento das teses elencadas e os fundamentos fático-jurídicos apresentados no deslinde processual, pois, segundo afirma, o embargado não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório que afirmasse suas alegações, tendo inclusive mudado a ordem dos fatos quando da apresentação da impugnação à contestação.

Insiste em que, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, caberia ao embargado provar o fato constitutivo do seu direito, o que não ocorreu no caso em tela, de modo que não há motivos para anular a sentença por cerceamento de defesa e reabrir a instrução processual.

Defende que o juízo de origem sentenciou o feito nos moldes do art. 487, inciso II, do CPC, sem adentrar ao mérito e ao cerne de fundo da controvérsia, cumprindo de forma rigorosa o que dispõe o estatuto processual, e ao julgar o feito antecipadamente, entendeu que o cerne da matéria exposta em tela era único e exclusivo de direito, com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, nos exatos termos do art. 371 do CPC, posicionamento que deve ser mantido.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, além do prequestionamento da matéria para fins recursais (cf. Id. nº 304476351).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos aclaratórios (cf. Id. nº 306551364).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, conforme Id. nº 304476351.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, o embargante alega omissão no acórdão embargado, sustentando que o julgado não enfrentou as teses elencadas e os fundamentos fático-jurídicos apresentados no deslinde processual, especialmente quanto à aplicação do princípio do livre convencimento motivado do magistrado singular (CPC, art. 371) e à distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373, I).

Contudo, a análise do acórdão embargado demonstra que não há qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante alega que o acórdão não enfrentou a questão relativa à aplicação do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) e à distribuição do ônus da prova (art. 373, I, do CPC), contudo, tais questões não foram objeto de análise pelo acórdão embargado porque o recurso foi provido para anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Em outras palavras, o acórdão embargado não adentrou no mérito da ação possessória, limitando-se a reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, razão pela qual não havia necessidade de se manifestar sobre o princípio do livre convencimento motivado e a distribuição do ônus da prova, questões que serão oportunamente analisadas após a regular instrução processual.

Importante ressaltar que o acórdão embargado não negou a aplicabilidade do princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC, nem afastou as regras de distribuição do ônus da prova, estabelecidas no art. 373 do CPC, mas, apenas reconheceu que, no caso concreto, o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova testemunhal requerida pelas partes, configurou cerceamento de defesa.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC, estabelece que "o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento", no entanto, tal princípio não autoriza o julgamento antecipado da lide quando há necessidade de produção de provas requeridas pelas partes e relevantes para o deslinde da controvérsia, como ocorre na hipótese.

No caso em análise, o acórdão embargado reconheceu que a prova testemunhal requerida pelas partes era essencial para esclarecer os fatos controvertidos, especialmente quanto à alegada coação na entrega da posse e à ausência por motivo de saúde, razão pela qual o indeferimento imotivado da fase instrutória comprometeu o direito à prova e configurou cerceamento de defesa.

Quanto à distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373 do CPC, o acórdão embargado não afastou sua aplicabilidade, apenas reconheceu que, no caso concreto, a aferição do prazo prescricional para pretensão possessória exige prova inequívoca quanto ao termo inicial da perda da posse, sendo inadmissível a presunção fundada exclusivamente em documento controvertido.

Em outras palavras, o acórdão embargado não dispensou o autor do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme exigência contida no art. 373, I, do CPC, apenas reconheceu que ele não teve oportunidade de se desincumbir desse ônus, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção da prova testemunhal requerida.

Ademais, o acórdão embargado ressaltou que a grave enfermidade enfrentada pelo embargado, a qual o obrigou a ausentar-se do imóvel para submeter-se a tratamento oncológico na cidade de Barretos/SP, onde permaneceu por aproximadamente um ano, pode configurar causa impeditiva da fluência do prazo prescricional (CC/2002, art. 198, I), questão que, igualmente, depende da devida produção de prova.

Não há, portanto, omissão no acórdão embargado quanto à análise das questões essenciais para o deslinde da controvérsia. O que se verifica, na verdade, é a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, a rediscussão da matéria já decidida.

Ademais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos encontra óbice na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite tal possibilidade apenas em hipóteses excepcionais, quando a correção do vício importe necessariamente em alteração do resultado do julgamento. No caso, inexistindo vício a ser corrigido, não há fundamento para a concessão de efeitos modificativos.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Conforme entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os “
embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado
”, de modo que, “
ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
” (STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado, até mesmo porque, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Registro, por fim, que, inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo, a recorrente fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2º, do art. 1.026.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por Adão José Pereira, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025